Tribunal: STF
Processo: AI 680580
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. EFEITOS. MATÉRIA APRECIADA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO.



    1. Controvérsia decidida sob enfoque exclusivamente infraconstitucional. O que impede a abertura da via recursal extraordinária.



    2. Ausência de análise prévia e conclusiva pela instância judicante de origem sobre o tema constitucional suscitado no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.